Tribunal: TJMT
Processo: 1008090-65.2023.8.11.0042
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008090-65.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JESSICA NAYARA DE SOUZA VIANA - CPF: 044.437.921-55 (APELANTE), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), WENDERSON PEREIRA OKADA - CPF: 002.936.771-90 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO RAMOS DE MORAES - CPF: 800.226.001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 –
APLICADA
A
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 NA FRAÇÃO MÍNIMA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENDIDA APLICAÇÃO DA MINORANTE
NO PATAMAR
MÁXIM
O
–

INOCORRÊNCIA – QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE DROGA
S
QUE RECOMENDA SUA FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO – READEQUAÇÃO DO REGIME
INICIAL
DE CUMPRIMENTO DA PENA
–
IMPOSSI
BILIDADE – PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA
S
DE DIREITOS – NÃO OCORRÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL –
APELO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO
,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
Considerando a
quantidade
significativa
de entorpecentes apreendidos – 24,95 gramas de cocaína e 953,01 gramas de maconha – autoriza a fixação da
minorante
do tráfico privilegiado na fração mínima de 1/6 (um sexto).

2. Não há que se falar em readequação do regime inicial de cumprimento de pena
para o regime aberto
, uma vez que a pena imposta é superior a 04 (quatro) anos, devendo, portanto, ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do art.
33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

3.
Tendo em vista a
pena estabelecida, a apelante não possui direito a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
s
, diante do não preenchimento do requisito

previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto, a tempo e modo, por
JÉSSICA NAYARA DE SOUZA VIANA
,
contra
r.
sentença anexada em ID
189820244
, a qual
a
condenou pela prática do crime tipificado no
art.
33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, à pena de
04

ano
s
e

02
meses
de reclusão
, no regime
semiaberto
,
e ao pagamento de
420
dias-multa.

Por intermédio das razões recursais
anexadas sob o ID
189820252
, a
defesa

requer

a
reforma da sentença para aplicação da
minorante
prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, na sua fração máxima de 2/3 (dois terços) e, por conseguinte, pugna pela readequação da pena
,
do regime prisional fixado
e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID
189820254
, o Ministério Público rechaça a tese defensiva e
se
manifesta pelo
desprovimento
do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, por meio do parecer
constante
no ID
203000157
,

pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Des.

MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024